Tribunal: TCU
Processo: 012.865/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato de instalação e manutenção de vidros nas dependências do Ministério das Relações Exteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores (Sgex/MRE) em razão de irregularidades na execução do Contrato DSG/MRE 15/2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Paulino Franco de Carvalho Neto (XXX.108.329-XX) e José Augusto Silveira de Andrade Filho (XXX.032.691-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José Evando de Amorim, sócio-proprietário da empresa JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda., Francisco Dias Xavier, Domiciano Avelino de Cirqueira, Evaldo Luiz Borges, Sônia Regina Guimarães Gomes e de Daniel Spíndola Cutrim e condená-los em solidariedade com a empresa JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até as datas de recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1 responsáveis solidários: José Evando de Amorim, JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda., Francisco Dias Xavier e Domiciano Avelino de Cirqueira: Valor original (R$) Data 18.619,59 11/2/2010 17.904,72 10/3/2010 17.934,28 14/4/2010 9.2.2 responsáveis solidários: José Evando de Amorim, JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda., Francisco Dias Xavier, Domiciano Avelino de Cirqueira, Sônia Regina Guimarães Gomes e Daniel Spíndola Cutrim: Valor original (R$) Data 7.988,58 27/9/2010 14.856,01 11/11/2010 25.905,59 28/9/2011 9.2.3. responsáveis solidários: José Evando de Amorim, JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda. e Domiciano Avelino de Cirqueira: Valor original (R$) Data 4.263,59 6/10/2009 9.2.4. responsáveis solidários: José Evando de Amorim, JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda., Domiciano Avelino de Cirqueira, Sônia Regina Guimarães Gomes e Daniel Spíndola Cutrim: Valor original (R$) Data 18.882,80 23/8/2011 1.013,80 20/10/2010 9.2.5. responsáveis solidários: José Evando de Amorim, JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda. e Francisco Dias Xavier: Valor original (R$) Data 2.911,72 13/8/2009 7.953,85 23/10/2009 7.413,28 11/11/2009 3.584,70 30/11/2009 21.860,28 30/12/2009 3.648,00 14/4/2010 22.120,59 14/5/2010 9.2.6. responsáveis solidários: José Evando de Amorim, JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda., Francisco Dias Xavier, Evaldo Luiz Borges, Sônia Regina Guimarães Gomes e Daniel Spíndola Cutrim: Valor original (R$) Data Valor original (R$) Data 12.501,91 14/7/2010 46.715,78 21/12/2010 33.675,58 4/8/2010 44.416,14 16/2/2011 30.000,02 25/8/2010 47.014,76 24/3/2011 29.445,66 16/8/2010 47.098,95 13/4/2011 21.295,23 27/9/2010 94.012,83 12/7/2011 28.425,85 20/10/2010 46.216,64 14/11/2011 21.700,99 11/11/2010 8.990,55 22/12/2011 40.068,05 23/11/2010 15.403,35 2/1/2012 9.3. aplicar, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multas nos valores abaixo especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até as de recolhimento se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda. 56.000,00 José Evando de Amorim 56.000,00 Francisco Dias Xavier 52.000,00 Domiciano Avelino de Cirqueira 48.000,00 Sônia Regina Guimarães Gomes 44.000,00 Daniel Spíndola Cutrim 44.000,00 Evaldo Luiz Borges 36.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar o teor desta deliberação ao Ministério das Relações Exteriores e aos responsáveis.